Tribunal: TJES
Processo: 0000539-46.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-46.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO PARCIAL. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença após condenação pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, CP) e violação de domicílio (art. 150, §1º, CP). A defesa busca a redução das penas, com revisão da valoração das circunstâncias judiciais, aplicação da atenuante da confissão, redução das agravantes, modificação da fração da tentativa, afastamento das agravantes relativas ao crime de violação de domicílio e readequação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria aplicada aos crimes de homicídio tentado e violação de domicílio observou os critérios legais e jurisprudenciais; (ii) verificar se é possível reduzir as penas impostas e alterar os regimes iniciais de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade quando concretamente fundamentada, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.318, o que se verifica, pois o réu retornou armado, pulou o muro e ingressou no quarto da vítima com planejamento.

4. A conduta social é corretamente valorada negativamente, pois comprovados relatos de agressões anteriores no relacionamento, compatível com a orientação jurisprudencial que admite avaliação do comportamento no núcleo familiar.

5. A negativação da personalidade não subsiste, pois fundada em ciúmes excessivos já utilizados para caracterizar o motivo torpe, configurando
bis in idem
.

6. A prática do crime na presença dos filhos da vítima constitui circunstância que extrapola o tipo penal, justificando a negativação do vetor das circunstâncias do delito.

7. As consequências do crime são mais gravosas que o usual, diante das cicatrizes permanentes decorrentes das facadas, legitimando o aumento da pena-base.

8. O critério adotado pelo sentenciante para exasperação da pena-base — incremento de 2 anos e 2 meses por vetor negativo — encontra amparo nos parâmetros aceitos pelo STJ e não revela ilegalidade.

9. A confissão qualificada, ainda que parcial, gera aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.194, devendo ser compensada parcialmente com as agravantes.

10. A fração mínima de 1/3 pela tentativa é adequada, pois o réu percorreu integralmente o iter criminis e deixou o local após desferir golpes letais, sendo a não consumação decorrente de socorro da vítima, e não de interrupção voluntária ou ineficácia dos meios.

11. No crime de violação de domicílio, deve ser afastada a negativação da personalidade, novamente fundada nos ciúmes, evitando-se
bis in idem
.

12. São devidas as agravantes pelo motivo fútil, pela prática do crime para facilitar outro delito e pela violência contra mulher, aplicando-se fração de 1/6 para cada, sem violação ao princípio da individualização das penas.

13. O regime inicial para o crime de detenção não pode ser fechado, devendo ser fixado o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A premeditação devidamente demonstrada autoriza a negativação da culpabilidade quando não constituir elementar nem qualificar o crime.

2. A confissão qualificada gera obrigatoriamente a atenuante do art. 65, III, “d”, ainda que não utilizada pelo julgador para a formação do convencimento.

3. A fração de 1/3 pela tentativa é adequada quando o agente percorre todo o
iter criminis
e somente circunstâncias alheias à sua vontade impedem o resultado morte.

4. A valoração negativa da personalidade fundada em ciúmes configura
bis in idem
quando tal elemento já fundamenta agravante do motivo fútil.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59; 61, II, “c” e “f”; 65, III, “d”; 121, §2º, II, IV e VI; 14, II; 150, §1º; 33, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/2/2025. STJ, Tema 1.318. STJ, AgRg no HC 982.035/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/6/2025. STJ, HC 614.057/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23/2/2021. STJ, AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 21/6/2022; STJ, HC 365.398/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/11/2016; STJ, AgRg no AREsp 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11/3/2025. STJ, Tema 1.194; STJ, AgRg no AREsp 1330689/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 11/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DE SOUZA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, IV e VI, na forma do art. 14, II, e do art. 150, § 1º, todos do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15382409) requer: i) a revisão das penas-base, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime; ii) a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância judicial reconhecida; iii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; iv) diminuição da fração adotada em virtude das agravantes aplicadas, v) aumento da fração aplicada em virtude do reconhecimento da tentativa; vi) o afastamento das agravantes aplicadas em relação ao crime de violação de domicílio e vii) subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante reconhecida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e, via de consequência, alterar o regime inicial fixado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15464593), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17061573), da lavra do Procurador Cleber Pontes da Silva, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, “
a fim de que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de homicídio qualificado tentado”
.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DE SOUZA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, IV e VI, na forma do art. 14, II, e do art. 150, § 1º, todos do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15382409) requer: i) a revisão das penas-base, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime; ii) a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância judicial reconhecida; iii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; iv) diminuição da fração adotada em virtude das agravantes aplicadas, v) aumento da fração aplicada em virtude do reconhecimento da tentativa; vi) o afastamento das agravantes aplicadas em relação ao crime de violação de domicílio e vii) subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para cada agravante reconhecida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e, via de consequência, alterar o regime inicial fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV e IV, na forma do art. 14, II, e do art. 150, § 1º, todos do Código Penal, narrando o seguinte:

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 19 de março de 2023, por volta das 22h05min, na residência situada na Rua Orquídea, n° 0, São Marcos, nesta Comarca, o denunciado FERNANDO, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma branca, tentou matar a vítima Kamile Vitoria Souza Pereira, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida a tempo de garantir-lhe a sobrevida

De acordo com os autos, a vítima havia terminado o relacionamento com o denunciado FERNANDO, há aproximadamente uma semana.

No dia dos fatos, o denunciado ficou o dia inteiro sentado na calçada em frente a residência da vítima, fazendo uso de bebidas alcoólicas, sendo que, no decorrer do dia, trocaram algumas palavras normalmente.

Após uns 30 (trinta) minutos que o denunciado havia saído, o mesmo retornou pulando o muro da residência e arrombou a porta da cozinha, se dirigindo até o quarto e partiu para cima da vítima com uma faca, onde, com vontade assassina, passou a golpeá-la, na frente dos filhos dela, somente não consumado o homicídio, eis que Kamile foi prontamente socorrida.

Necessário enfatizar, que o denunciado desferiu 05 (cinco) golpes contra a vítima, sendo no braço, ombro, pescoço, orelha e no peito, bem como, durante a ação dizia: "Se você não for minha, não será de mais ninguém".

Extrai-se que após as diversas facadas, o denunciado saiu correndo, tendo a vítima, mesmo sem forças, implorando por ajuda, momento em que alguns vizinhos ouviram seus gritos e tentaram abrir o portão com uma marreta. Nesse momento, a tia da vítima chegou e abriu o portão, encontrando Kamille caída no chão, desfalecendo, sendo a mesma imediatamente foi socorrida e levada ao UPA.

Ante a gravidade das lesões e do risco de morte, Kamile foi transferida para o Hospital São Camilo, onde recebeu os cuidados médicos necessários, conseguindo sobreviver aos ataques.

Evidenciou-se, portanto, que o crime foi praticado por motivo torpe, qual seja, a insatisfação quanto ao término da relação. Outrossim, a vítima estava dormindo quando foi atingida por diversas facadas, sem que pudesse esboçar reação defensiva.

Por fim, verifica-se que o crime foi praticado contra mulher, em razão da condição do sexo feminino, eis que o denunciado não admitia que Kamile pudesse seguir sua vida.

Após regular instrução processual, o Tribunal Popular do Júri condenou o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, sabe-se que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, mediante a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Em relação à
culpabilidade
, o Sentenciante fundamentou-se no fato de o crime ter sido premeditado, uma vez que o acusado teria ido ao encontro da vítima portando uma arma branca.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.318) firmou entendimento no sentido de que: “
1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto
”.

Ao contrário do que alega a Defesa, houve a devida fundamentação e comprovação da premeditação do delito, uma vez que, conforme depoimento da vítima, o acusado teria retornado à residência dela, pulado o muro e invadido o quarto dela já na posse de uma faca em mãos e a esfaqueou, o que denota que houve uma prévia premeditação para a prática do delito, justificando a negativação do referido vetor.

Acerca dos
antecedentes
, mostra-se acertada a sua negativação, considerando que o acusado ostenta condenação por fato anterior já transitada em julgado nos autos nº 0020570-97.2019.8.08.0048.

No que se refere à
conduta social
, o Sentenciante negativou o referido vetor pelo fato de haver relatos de que o acusado tinha costume de agredir a vítima, sua ex-companheira, verbal e fisicamente.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a conduta social “
deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora
”.(AgRg no HC n. 982.035/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

De fato, conforme depoimento da testemunha ouvida em juízo (THAISLAINE PEREIRA OTTO), o acusado e a vítima tinham um relacionamento conturbado, havendo relatos de agressões contra ela, elemento suficiente para negativação do referido vetor.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. PERSONALIDADE DESVIRTUADA. CIÚMES EXCESSIVO RECONHECIDO COMO AGRAVANTE GENÉRICA. MAJORAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE VALORADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime." (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).
4. Na hipótese, verifica-se que a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão de a conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora, tendo em visa os atos violentos prévios praticados pelo réu contra sua companheira durante todo o relacionamento, bem como contra a própria genitora, a qual já havia sido inclusive agredida fisicamente pelo filho, o que denota motivação válida.
(...) (HC n. 614.057/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

Destaco que o fato de ele ter sido condenado por feminicídio não se confunde com o seu comportamento perante à sociedade, já que este é anterior à prática criminosa.

No tocante à
personalidade
, o Julgador consignou que “
deve ser apurada em seu desfavor, tendo em vista os ciúmes excessivos e os sentimentos de dominação e posse que possuía em relação à ofendida”
.

Ocorre que tal fundamento - ciúmes - já foi utilizado para caracterização do motivo torpe, não podendo servir para negativar a personalidade do agente, sob pena de indevido
bis in idem
.

No que tange às
circunstâncias
, o fato de o acusado ter praticado o crime na presença dos filhos da vítima constitui circunstância acidental que extrapola o inerente ao crime, justificando a sua negativação:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO VIOLENTO EM SUAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O VALOR FRACIONÁRIO UTILIZADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem ratificou em parte os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, destacando que o agente espancou a vítima com um pedaço de madeira até que a mesma perdesse os sentidos, de modo que a culpabilidade extrapola a previsão legal. De fato, a culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário do tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância judicial.
2. O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito" (AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022).
(...) (AgRg no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Por fim, em relação às
consequências
, ao contrário do que alega a Defesa, a existência de cicatrizes na vítima em virtude das diversas facadas desferidas pelo acusado não são inerentes ao delito de homicídio tentado, justificando a exasperação da pena-base:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PENA BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEFORMIDADE PERMANENTE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. No que tange às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, verifica-se que a pena base restou majorada em razão da deformidade permanente suportada pela ofendida, caracterizada pelas doze cicatrizes causadas pelos ferimentos, o que constitui fundamento válido.
(...) (HC n. 365.398/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 23/11/2016.)

Acerca da fração de exasperação, sabe-se que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

No caso, verifica-se que para cada circunstância judicial negativada o Magistrado aumentou a pena em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, o que se encontra dentro dos parâmetros acima mencionados, inexistindo flagrante ilegalidade.

Feitas tais considerações, decotando-se o vetor da personalidade, reduzo a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, argumentando que o réu teria alegado que desferiu as facadas em legítima defesa, e aplicou as agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “f”, do Código Penal.

Não obstante, conforme entendimento recentemente fixado pelo STJ (Tema 1.194):

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Portanto, ainda que se trate de confissão qualificada, o acusado faz jus à atenuante em comento, contudo, em menor proporção.

Quanto à fração de exasperação aplicada pelo Sentenciante, nota-se que ela foi inferior a 1/6 (um sexto), sendo, inclusive, mais benéfica ao acusado do que a adoção da referida fração paradigma.

Dessa forma, mantendo-se o
quantum
de aumento adotado pelo Sentenciante e realizando a compensação parcial com a atenuante da confissão, fixo a pena intermediária em 18 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a causa de diminuição de pena relativa à tentativa na fração de 1/3 (um terço), enquanto a Defesa postula pela aplicação de 1⁄2 (metade), sob o argumento de que o “
iter criminis não foi completamente percorrido”
pelo “
fato de a vítima ter sobrevivido”
.

Como cediço, o col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”. (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022)

No caso, entendo que a fração de 1/3 (um terço) se mostra devida, já que o réu percorreu todo o
iter criminis
, tanto que o réu, após desferir as facadas na vítima em regiões vitais, deixou o local do crime, o que revela que ele praticou todos os atos executórios, sendo que o fato de a vítima ter sobrevivido não se deu em virtude do não esgotamento dos meios executórios pelo agente, mas sim pelo fato de que ela foi prontamente socorrida.

Em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA . FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA BRANCA . INVIABILIDADE. OCORRÊNCIA DE LESÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito.
2. No caso, a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelos agentes, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço) . 3
. Consequentemente, descabido o reconhecimento da ocorrência de tentativa branca e a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, como pretendido pela defesa. 4 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1330689 MS 2018/0177451-4, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

Assim, a fração mínima relativa à tentativa se mostra adequada, de modo que fixo a pena definitiva do acusado em 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, salientando que eventual detração não terá o condão de alterar o regime inicial, de modo que ficará à cargo do Juízo da Execução.

DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 1 (um) ano de detenção, valorando negativamente os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente.

Quanto aos
antecedentes
e à
conduta social
, considerando que os fundamentos utilizados pelo Sentenciante foram os mesmos do crime de homicídio, despiciendas maiores considerações.

No entanto, deve ser afastada a negativação da
personalidade
, já que também é fundamentada no sentimento de “ciúmes”, o que já foi utilizado para caracterizar a agravante do motivo fútil.

Assim, reduzo a pena-base para 10 (dez) meses de detenção.

Na segunda fase, devem ser mantidas as agravantes do motivo fútil - sentimento de ciúmes - da prática do crime para facilitar a execução de outro - crime de homicídio qualificado - e pelo fato de ter sido praticado contra a mulher na forma da legislação específica, não havendo que se falar em
bis in idem
, na medida em que a dosimetria das penas de cada crime deve ser realizada de forma individualizada.

Assim, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida, fixo a pena intermediária em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

Considerando que o Juízo
a quo
fixou, indistintamente, o regime fechado para ambos os crimes, quando o delito do art. 150, § 1º, do CP, por ser apenado com detenção, não admite a fixação de regime inicial fechado, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

CONCLUSÃO

Considerando a regra do concurso material, resta a pena definitiva do acusado em 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora, para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.